Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CDC. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI DE USURA. NÃO LIMITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. MORA CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença que foi desfavorável ao apelante. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não há interesse recursal quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, quando o recorrente requer a atualização monetária do débito nos mesmos termos já fixados em sentença.
3. A relação jurídica entre a cooperativa de crédito, equiparada a instituição financeira, e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
5. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
6. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
7. O pagamento parcial da dívida, ainda que tenha ocorrido, não descaracteriza a mora do devedor quando o valor pactuado não é integralmente quitado no prazo acordado.
8. Em ação monitória, resta configurada a mora do devedor quando há nos autos documentos que, mesmo sem eficácia de título executivo, atestam os fatos constitutivos do direito do credor quanto à cobrança dos valores pactuados, tais como contrato de abertura de crédito, contratos de mútuo e extratos de movimentação financeira, e não há qualquer documento capaz de comprovar o pagamento integral da dívida ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Configurada a mora, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em repetição de indébito dos valores cobrados.
10. O direito à informação adequada do produto ou serviço está previsto no art. 6°, III, do CDC e, em conjunto com o princípio da transparência estampado no caput do art. 4o do mesmo diploma legal, consiste na obrigação do fornecedor em prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços, de maneira clara e precisa.
11. Constatando-se que o consumidor tinha plena possibilidade de acesso a informações claras e precisas quanto às cláusulas contratuais, não há que se falar em violação ao princípio da informação.
12. Não há que se falar em incidência de juros moratórios a partir da citação quando se trata de obrigação positiva líquida e com termo certo, correndo os juros de mora a partir do vencimento das prestações (mora ex re).
13. Preliminar de contrarrazões rejeitada. Apelo parcialmente conhecido e não provido.